Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707422-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, MARIA ELENA OLIVEIRA, CATIA REGINA FERNANDES DE OLIVEIRA, ROSALITA FERNANDES OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Processo 0718101-40.2021.8.07.0001- id 115393954) que, em liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federa/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), e após manifestação do devedor/agravado, declinou da competência para a Justiça da Bahia, comarca de Malhada, local da agência em que concedido o empréstimo e onde também residem os agravantes. Alegam, em suma, que a competência relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos do STJ 33. Defendem que o consumidor pode optar entre o Juízo do seu domicílio ou o do lugar da sede do BB - CPC 53, III. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Malgrado já tenha compartilhado do mesmo entendimento que fundamenta a decisão impugnada, alterei o meu posicionamento após melhor refletir sobre o tema. O título judicial em liquidação foi exarado pela Justiça Federal na Seção Judiciária do DF, onde também tem lugar a sede do BB. Logo, em princípio, o Juízo a quo tem competência para a causa, ex vi do CPC 53, III, “a”, e, mutatis mutandis, o CPC 516, II, uma vez que a sentença foi exarada no DF. A propósito da previsão do CPC, III, “b”, assinala Humberto Theodoro Júnior: “151. Foro das pessoas jurídicas (...). Como, em qualquer caso, a pessoa jurídica ré estará sendo demandada em seu domicílio, caberá ao autor optar entre o foro da sede ou da agência em que a obrigação foi contraída. A previsão do art. 53, III, b, representa uma faculdade para o demandante, e não uma imposição legal”. (Curso de Direito Processual Civil, I, pág. 228, item 151, 57a ed., Forense, 2016). Por sus vez, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “ 312. foros comuns concorrentes Haverá foros comuns concorrentes sempre que, no caso concreto, apareçam dois ou mais domicílios com igual força de determinar a competência territorial. Isso pode acontecer em três situações, a saber: (...); c) quando se tratar de causa versando sobre obrigação assumida por agência ou sucursal (art. 53, inc. III, letra b), em que se faculta ao autor optar entre o foro do domicílio real da empresa demandada e o do lugar da agência ou sucursal. (...). Quando ocorre uma dessas duplas incidências (ou múltiplas, conforme o caso) vigem as normas que liberam a escolha ao autor, não importando as peculiaridades do caso ou eventuais diferenças entre as situações jurídico-materiais dos réus. (...).” (Instituições de Direito Processual Civil, I, págs.696-697, 8a ed., Malheiros, 2016). Dessarte, acha-se configurado o fumus boni juris. Por sua vez, o periculum in mora reside na possibilidade dos autos serem a qualquer momento remetidos à Justiça Baiana, o que pode ensejar marchas e contramarchas processuais em virtude de eventual provimento do recurso, além da possibilidade de ser suscitado conflito de competência perante o STJ. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator